Tribunal: TJDFT
Processo: 0717808-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717808-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WITER CAMPOS LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Witer Campos Lima contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal (processo n. 0713453-29.2022.8.07.0018), determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo c. STJ. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 46542102), o agravante relata que o processo instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação coletiva n. 39.367/94, ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual. Ademais, explica que o título executivo judicial foi formado em 8/5/2015 e reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação referente ao período de 1/4/1990 a 23/7/1990. Explica que, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169, o c. STJ definirá se há necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura de cumprimento de sentença. Sustenta que a determinação de suspensão processual proferida no STJ não se aplica ao caso, ressaltando que se mostra dispensável a prévia liquidação quando o cumprimento individual de sentença coletiva é instaurado com base em simples cálculos aritméticos. Defende que a decisão que determinou a suspensão nacional de processos sobre a mesma matéria tratada no Tema n. 1.169/STJ não é capaz de desconstituir questões preclusas e que se encontram sob o manto de proteção da coisa julgada (art. 502 do CPC). Assinala que a impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, não abordou a necessidade de procedimento prévio de liquidação, motivo pelo qual tal matéria de defesa estaria preclusa. Destaca que, “mesmo que o devedor tivesse suscitado tempestivamente a matéria em foco em sua defesa, o que se admite apenas para argumentar, verifica-se que tal discussão não é e não foi a única matéria suscitada nos autos. Com efeito, por concorrer com outras teses defensivas, nada impede que se suspenda a prolação de juízo meritório apenas sobre a questão pendente afetada ao regime dos recursos repetitivos, prosseguindo o feito relativamente aos demais pontos a serem enfrentados”. Aduz que o perigo de dano, no caso, decorre do caráter alimentar do crédito. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se dê imediato prosseguimento ao feito executivo de origem. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 46542105). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal. O processo é oriundo da ação coletiva n. 39.367/94, ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual. Ademais, explica que o título executivo judicial foi formado em 8/5/2015 e reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação referente ao período de 1/4/1990 a 23/7/1990. Após recebimento do cumprimento de sentença, o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão: Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Diante disso, o exequente interpôs este agravo de instrumento, no qual sustenta, em síntese, que a matéria objeto do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ não se amolda ao caso. Por esse motivo, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se dê imediato prosseguimento ao feito. Apesar da relevância dos argumentos expostos nas razões recursais, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para amparar o pedido de tutela de urgência recursal. O crédito indicado na demanda se refere a auxílio-alimentação suprimido dos servidores distritais em 1990. Em razão do transcurso de mais de 2 (duas) décadas, não se verifica urgência no pedido do exequente/agravante, revelando-se possível aguardar a manifestação da parte contrária, para se analisar, de forma colegiada, o mérito do agravo de instrumento. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a urgência para o prosseguimento do processo na origem que viabilize o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora